Tribunal: TJPA
Processo: 0811117-17.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12338 - Descumprimento de determinação de sigilo
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811117-17.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOFFERSON MONTEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0811117-17.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800563-81.2025.8.14.0401

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: JOFFERSON MONTEIRO DA SILVA

IMPETRANTE: DR. ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA - OAB PA13998 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO

CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, visando assegurar-lhe o direito de recorrer em liberdade. O impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, alegando genericidade do decreto prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva do paciente, mesmo após a condenação, encontra-se suficientemente fundamentada ou se configura constrangimento ilegal a ensejar o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis.

O Juízo sentenciante fundamenta a manutenção da prisão em dados concretos: (i) inserção do réu em facção criminosa de extrema periculosidade (Comando Vermelho), (ii) modus operandi revelador de gravidade concreta, e (iii) risco de reiteração delitiva e abalo à ordem pública.

O paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não havendo alteração fática a justificar a revogação da custódia.

Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes diante da gravidade da conduta e da periculosidade evidenciada.

A jurisprudência do STF e do STJ admite como fundamento idôneo a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa, autorizando a manutenção da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A manutenção da prisão preventiva após a condenação encontra-se legitimada quando demonstrados, de forma concreta, os requisitos do art. 312 do CPP.

A inserção do réu em facção criminosa e a gravidade concreta do delito justificam a segregação cautelar como garantia da ordem pública.

A inexistência de alteração fática relevante impede a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Medidas cautelares diversas da prisão não são aplicáveis quando insuficientes para acautelar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 95.024, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/02/2009; STJ, HC 550.688/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 17/03/2020; STJ, HC 558.099/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 05/03/2020; TJ-PA, HC 0819044-39.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 24/02/2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer

do
Habeas Corpus
impetrado e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0811117-17.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800563-81.2025.8.14.0401

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: JOFFERSON MONTEIRO DA SILVA

IMPETRANTE: DR. ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA - OAB PA13998 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO

CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
JOFFERSON MONTEIRO DA SILVA
contra ato do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, proferido nos autos de nº 0800563-81.2025.8.14.0401.

Sustenta o impetrante que, embora o paciente tenha sido condenado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 900 (novecentos) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I e IV, da Lei n. 12.850/2013, o Juízo sentenciante teria indeferido o direito de recorrer em liberdade sem a devida fundamentação idônea, mantendo a prisão preventiva de forma genérica, ao argumento de “garantia da ordem pública” e “periculosidade do réu”.

Aduz a ausência de elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar após a condenação, pugnando, assim, pela revogação da prisão preventiva e concessão ao paciente do direito de recorrer em liberdade.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações, bem como manifestação ministerial (Id.
27366137
).

O Juízo Originário prestou informações na data de 09/06/2025 (Id. 27472815).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem (Id.
27492320
).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e
fumus commissi delicti
onde
não se verifica qualquer ilegalidade na manutenção da prisão do paciente a ensejar a sua liberdade
, pois o capítulo da sentença destinado a avaliação da custódia cautelar, está apoiado em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-lo naquilo que interessa:

“(...)

NEGAMOS AO SENTENCIADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, por entender presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, devidamente comprovadas, e o periculum libertatis, fundado no risco de que o sentenciado, em liberdade, possa criar abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante à periculosidade real do réu.

Desta feita, seguindo o entendimento da doutrina abalizada e da jurisprudência pátria, MANTEMOS a prisão preventiva do réu, já qualificado nos autos. Ressalte-se, ainda, que o aludido
réu permaneceu preso durante a tramitação do processo
e não seria razoável que fosse revogada a sua prisão no momento de sua condenação, sendo que, ademais,
não há nenhum elemento novo com o condão de autorizar a revogação
da prisão em questão, pelo que indeferimos o pedido de revogação de prisão preventiva.

(...)”

Diante na utilização de fundamentação referenciada, entendo salutar trazer o decreto segregatício:

“(...)

DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA:

Pois bem. Quanto ao pleito de prisão preventiva, de análise esmerada dos autos, como também de exame do art. 312, do CPP, bem como de verificação da doutrina e jurisprudência pátrias, sobretudo dos Tribunais Superiores, observo presentes os pressupostos da prisão preventiva - o fumus comissi delicti (fumus boni iuris), em relação aos mencionados representados, consubstanciados na prova da materialidade do crime e na existência de indícios suficientes de autoria do delito de integrar a perigosa organização criminosa Comando Vermelho, assim como o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - o periculum libertatis (periculum in mora), ressaltando-se que há perigo gerado pelo estado de liberdade dos ora representados, segundo as provas apresentadas nos autos no momento, em um juízo perfunctório.

Explicamos:

Dispõe o art. 312, do CPP:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nessa toada, ressalte-se, como já dito, que estão presentes,
in casu, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - periculum libertatis -, observando-se o modus operandi na prática do crime, havendo, dessarte, fortes

indícios, outrossim, de prática, pelos investigados, do delito de integrar a organização

criminosa Comando Vermelho, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa

maiores apresentações, o que evidencia a extrema periculosidade real dos

mencionados investigados, a elevada gravidade concreta do delito, bem como

indicativos concretos de que, em liberdade, os referidos representados voltarão a

praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social, não cabendo, outrossim, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa, em virtude do exposto
.

Ressalte-se, outrossim, na esteira da jurisprudência do STJ, que mostra-se inviável, prima facie, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020).

Acrescente-se, por oportuno, que é cediço que, conforme jurisprudência do STF: “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009).

(...)” [
destaquei
]

Destaca-se que o Juízo sentenciante, ao manter a prisão preventiva, não se limitou a fundamentação genérica, mas ressaltou que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, que não houve alteração fática a justificar a revogação da medida e que a liberdade do réu representaria risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, em virtude de sua periculosidade evidenciada pelo modus operandi e pela condição de integrante de facção criminosa.

Outrossim, mostra-se inviável, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), dada a insuficiência destas para acautelar a ordem pública diante da gravidade da conduta atribuída ao paciente e de sua inserção em facção criminosa.

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação resta superado conforme decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência desta Corte:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRENCIA.
No presente caso, verifica-se que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública, vez que o mesmo estaria articulado com os demais flagrados Edneusa da Silva Bispo, Anderson Santo Cristiano e Rafael de Oliveira Amorim, para o transporte/guarda de elevada quantidade de material entorpecente (14 (quatorze) tabletes de pasta base de cocaína; 01 (um) saquinho contendo crack; 02 (duas) pedras de crack), existindo, ainda, informações quanto ao transporte de arma de fogo de grosso calibre.”. 2. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. 3. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO SERIA USUÁRIO DE DROGAS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIA QUE EXIGE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(TJ-PA - HC: 0819044-39.2022.8.14.0000 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 24/02/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 28/02/2023)

Assim, não há que se falar em ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, estando a decisão impugnada devidamente fundamentada e amparada nos requisitos legais.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente
mandamus
e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/10/2025